Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0722693-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Suscitado: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================= Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 4a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de busca a apreensão garantida por alienação fiduciária, proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Marcus Rodolfo Sousa Lima (ID 47645799, págs. 66/68). O Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em razão do domicílio do requerido, morador da Região Administrativa de Taguatinga-DF. O Juízo Suscitante ressaltou alteração da Lei Complementar Distrital no 958/2019, redefinindo/alterando os limites das regiões administrativas do Distrito Federal, além de outras providências. Pela alteração, a Quadra QS 01 (Taguatinga Shopping) até parte da QS 07 (área da Universidade Católica) passaram a ser da jurisdição da Circunscrição Judicial de Taguatinga – DF. O Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 47729342). Foi proferida sentença, juntada aos autos (ID 48635062) pelo pedido de desistência pelo requerente, o que foi homologado no Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, transitada em julgado em 05/07/2023 (ID 164327740) e arquivados os autos em definitivo. Dessa forma, não mais reside confronto de decisões entre os Juízos restando afastadas as divergências apresentadas para processamento e julgamento da demanda. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Nesse sentido, em reforço de argumentação: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado :ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator